Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA HIPÓTESE DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão do relator que indeferiu o pedido de inclusão do feito na lista de sustentações orais.
2 – Agravo interno. Pedido de sustentação oral. Apelação criminal. O agravante alega vícios no julgamento da apelação criminal realizado em 26 de agosto passado, ao afirmar que não lhe foi permitido o ingresso na sala virtual de julgamentos. Não obstante, nada foi alegado na oportunidade, nem mesmo foi apresentada cópia da mensagem que teria recebido da Secretaria sobre a questão. Publicado o acórdão deixou transcorrer in albis, o prazo para embargos de declaração, onde poderia suscitar eventual nulidade. O julgamento dos embargos de declaração pela outra parte não é oportunidade para reabrir o prazo cuja preclusão já se operou.
3 – Pedido de sustentação oral. Embargos de declaração. O pedido de sustentação oral a que se refere o agravante (id29996617) diz respeito aos embargos de declaração, onde não há sustentação oral, ante a ausência de previsão regimental (art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução n. 20/2021, do TJDFT). Não se reforma, pois, a decisão que inadmitiu o pedido de sustentação oral.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.